Tribunal: TJPA
Processo: 0055279-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055279-23.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Alega o Estado do Pará que o acórdão
sequer abordou a principal tese que justificou o retorno dos autos, pelo C. STF, para novo julgamento: a aplicação do Tema nº 485 – Repercussão Geral
.

II- O Acórdão objurgado analisou detidamente a questão, ao contrário do que foi afirmado pelo Estado do Pará, fixando sua compreensão de que não se aplicaria ao caso em tela o Tema 485 do STF, pois “a declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos”.

III- Inexistência de omissão a ser sanada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0055279-23.2013.8.14.0301
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 4571046.

EMBARGADO: JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES.

ADVOGADO: IANA ALBUQUERQUE COSTA SARÉ – OAB/SP 18.047.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face de
ACÓRDÃO DE ID. 4571046
, de minha lavra, que, nos termos do art. 1.030, V, “c”, determinou encaminhamento do feito à Vice-Presidência desta Corte, em razão da manutenção do Acórdão n. 204.923.

Em suas razões, alega que o acórdão ora embargado manteve o Acórdão 204.923, simplesmente repetindo as suas razões, não tendo se reportado à aplicação do Tema n. 485 – Repercussão Geral ao presente caso, sendo assim omisso.

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (Certidão, id. 5078772).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, acredito que o Estado do Pará alega que a decisão embargada “(...) se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão judicial anterior e que ensejou a interposição de Recurso Extraordinário pelo ora apelante, tampouco abordando o entendimento do C. STF fixado em sede de repercussão geral (Temas nº 485)”.

Acredito que o Estado do Pará não analisou o teor completo do Acórdão embargado em sua integralidade, com a atenção que lhe é peculiar.

É o julgado analisou detidamente a aplicação, ou não, do Tema 485 ao caso, vejamos:

“(...) Finalmente, quanto ao argumento apresentado pelo Estado do Pará de que houve violação à tese constante no Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. entendo que não de ser aplicada ao presente caso. Vejamos a emenda do julgado:

‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
. 4. Recurso extraordinário provido’.

A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos.

Em caso parecido, o STF assim já se pronunciou:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto no bojo de mandado de segurança, em face do acórdão do TRF-4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 60): “ADMINISTRATIVO. OAB. EXAME DE ORDEM. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. Em tema de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar as notas de provas atribuídas pela Banca Examinadora, exceto nas hipóteses em que haja erro material em questão objetiva, que acarrete nulidade da mesma ou, ainda, quando, por afronta às normas pré-fixadas no edital e na lei, os quesitos sejam formulados de forma inadequada ou ofereçam alternativas de resposta - bem assim a opção eleita correta - discrepantes dos parâmetros já sedimentados. Mantida a sentença.” No recurso extraordinário (eDOC 2, p.99 a eDOC3, p. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a impossibilidade do Poder Judiciário atribuir nota e declarar aprovação em concurso público. Aduz que a OAB é um serviço público federal independente, sendo vedado ao Judiciário “reapreciar critérios de correção, anulando questões e alterando notas, estaria substituindo a banca examinadora, e invadindo o mérito administrativo, o que é vedado, uma vez que fere a separação de poderes fixada pela Constituição Federal.” Alega, ainda, que “o acórdão ao favorecer somente à impetrante fere o princípio constitucional da igualdade em relação aos demais candidatos, que estando na mesma situação, não poderão ser beneficiados, em razão dos efeitos ultra partes da coisa julgada”. E, por fim, diz ter havido ofensa ao caput do art. 37 da CF “no momento em que o acórdão recorrido ultrapassou os limites de sua atuação no controle jurisdicional dos atos administrativos.” Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos (eDOC14): “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM OAB. PROVAS OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO E AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL . ACOLHIMENTO DO PEDIDO TAMBÉM SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DA RAZOABILIDADE. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE 632853 (Tema 485), definiu que, em concursos públicos, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar a correção das respostas e as notas por ela atribuídas. 2. Aplicação da teoria do fato consumado uma vez que se trata de situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo e amparada por decisão judicial, não podendo ser desconstituída em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 3. No caso concreto, a manutenção da sentença não prejudicará a terceiros, uma vez que a confirmação do registro da parte autora na OAB após ter sido aprovada na 2ª fase do Exame de Ordem não implicou na eliminação de outro candidato. Ademais, não é razoável submeter a impetrante a nova prova de habilitação para o exercício da profissão, uma vez que já exerce a advocacia há vários anos. 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento, afastando-se a hipótese do juízo de retratação.” É o relatório. Decido. Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (grifei); Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a , que ora transcrevo: V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos ; (grifei) Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe fazer o adequado distinguishing ou então sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que fez a Vice-Presidência do Tribunal regional Federal da 4º Região, apontando a distinção do tema pelo qual o feito foi primeiramente devolvido e os argumentos que levaram aquela Corte à conclusão que chegou. Visto isso, cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do recurso extraordinário da OAB/PR que, relembre-se, aponta ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Reproduzo a ementa desse julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu inexistir contrariedade em relação ao precedente. Constata-se, pois, que para divergir desse entendimento seria necessário o reexame de fatos e provas, a fim de aferir se a questão contém ou não erro grosseiro na resposta apontada como correta, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF
. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2017. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente.

(RE 718242, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 30/08/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01/09/2017 PUBLIC 04/09/2017) (...)”.

Assim, a questão foi devidamente analisada por esta Turma e mantido o posicionamento anterior, já que ficou demonstrado que não se aplica ao presente caso o Tema n. 485 do STF, não há omissão a ser sanada, mero inconformismo da parte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/05/2021